Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO QUIRINO DA SILVA em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que indeferiu pedido de tutela provisória deduzido em desfavor de VALDIR DE SOUZA VIANA e LEIA RODRIGUES DE LIMA. O agravante sustentou que vendeu um veículo para os agravados, que embora se encontrassem na posse e pleno gozo do bem, não pagou o preço. Enquanto os recorridos permaneceram com o automóvel, teriam cometido diversas infrações de trânsito acarretando, inclusive a apreensão e retenção ao depósito do DETRAN. Em sede de tutela provisória, formularam pedido de transferência dos pontos pelas infrações para os requeridos, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de que não haveria prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como da pontuação anotada no prontuário do autor. Nas razões recursais, limitou-se a repristinar argumentos de fato e de direito já deduzidos na peça vestibular. Ante eventual ausência de pressupostos intrínsecos para o conhecimento do recurso, em especial inobservância da dialeticidade e da legitimidade passiva, na forma do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403